Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. preliminarES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. rejeitadaS. mérito. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. posse de força nova. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS. ARTS. 561 E 562, CAPUT, DO cpc. atendimento. inexistência. concessão. impossibilidade. comodato. prazo convencional. inexistência. prazo necessário para o uso. observância. art. 581 do código civil. termo final. documento novo. possibilidade. contraditório. especificação de provas. imperativo. reintegração. possibilidade. livre convencimento do juiz. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. preliminares. gratuidade da justiça. inadmissibilidade de recurso. rejeitadas. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, nos termos do art. 99, caput, do CPC.
2. Dos autos originários emerge que foi assegurado á Ré, ora Agravada, prazo para a apresentação de contestação, quando da realização da audiência de conciliação, conforme se constata na ata correlata; bem como que, até o momento, inexistiu a juntada da peça de resistência à pretensão, tampouco apreciação de pedido de concessão da gratuidade da justiça pelo Juízo a quo; verificando-se a inadequação da via eleita – resposta a agravo de instrumento, que pode resultar em supressão de instância. Preliminar rejeitada.
3. Emergindo da resposta a agravo de instrumento que o agravado arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso, sem a exposição dos fundamentos de direito correlatos, pois, somente, apresenta o pedido de “recebimento da presente contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento”, verifica-se a rejeição da preliminar, ante a incidência da regra inserta no art. 1.016, II, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, em razão de tratarem de posse com força nova, regem-se pelo procedimento especial, nos termos do art. 558 do CPC. O art. 562 do CPC autoriza a concessão de tutela de forma antecipada, na forma de liminar inaudita altera pars, desde que provados, cumulativamente a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração, requisitos expostos no art. 561 do CPC.
5. Não resta, efetivamente, demonstrado o esbulho e a perda da posse, ensejadores da concessão da liminar pretendida, nos termos dos arts. 561, III e IV e 562, caput, ambos do CPC, em razão da Ré, ora Agravada, não se opor à faculdade da proprietária/possuidora indireta, ora Agravante, à venda do bem imóvel em comento e, ainda, prontificar-se a ajudar-lhe na alienação pretendida.
6. De forma liminar, não é cabível a reintegração, notadamente, quando se verifica a pendência de análise, pelo Juízo a quo, dos documentos reputados novos, os quais vão ao encontro dos requisitos defendidos pela Agravada para a finalização do comodato, cujo termo final do prazo “necessário para o uso concedido”, ante a inexistência de prazo convencional, depreende-se, em tese, destes documentos.
7. Contudo, após o trâmite processual necessário, com a asseguração do contraditório e da ampla defesa à Ré, ora Agravada, como não resta demonstrada a urgência da suspensão do uso do bem, convencendo-se o Juízo a quo no sentido da configuração do advento do dies ad quem do prazo de uso do bem, mostrar-se-á adequada a reintegração em comento, nos termos do art. 581 do Código Civil.
8. Portanto, inexiste oportunidade a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela, para fins de conceder a reintegração de posse pretendida, em caráter liminar, ante a inexistência de preenchimento, por esta parte processual, dos requisitos cumulativos previstos nos arts. 300, caput e § 3o, 561, III e IV e 562, caput, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC.
9. Preliminares. Gratuidade da justiça. Inadmissibilidade do recurso. Rejeitadas. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem.